Tribunal: TJMT
Processo: 1020814-12.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020814-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENAIR SIMPLICIO DE OLIVEIRA - CPF: 696.054.911-68 (APELANTE), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA PELA SEGURADORA - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir.

Na hipótese, conquanto inexista prova do requerimento na esfera administrativa, observa-se que a Apelada ofereceu contestação de mérito, resistindo, assim, ao pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GENAIR SIMPLICIO DE OLIVEIRA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, acolheu a preliminar de falta de interesse agir por ausência de protocolo do prévio requerimento administrativo e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 320, 330, III e 485, IV, todos do CPC.

A Juíza sentenciante ainda condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante afirma que, de fato, não realizou prévio requerimento pela via administrativa. No entanto, sustenta que ficou configurado o interesse de agir, visto que a Seguradora apresentou contestação de mérito resistindo à pretensão do Autor Recorrente.

Firme nesse argumento, requer a nulidade da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 132498914.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
GENAIR SIMPLICIO DE OLIVEIRA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 08/02/2020, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

Citada, a Seguradora apresentou contestação arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva e, também, falta do interesse de agir porque a parte demandante não pediu o pagamento administrativo da indenização.

No mérito, impugnou a documentação médica apresentada. Defende a inexistência de prova da suposta invalidez. Pelo princípio da eventualidade, acentuou que a indenização securitária não deve ser concedida no valor pleiteado pelo Autor, mas em consonância com a Tabela da SUSEP. Rebateu o ônus da sucumbência e os consectários legais à eventual verba indenizatória.

Após o encarte da impugnação à contestação (ID. 132498899), a Juíza singular intimou as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 132498901).

Ato contínuo, a Seguradora Apelada manifestou requerendo a produção de prova pericial, tendo o Apelante, apenas, concordado com a sua realização (132498909).

Em seguida, a Juíza singular acolheu a preliminar de falta de interesse agir por ausência de protocolo do prévio requerimento administrativo e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 320, 330, III e 485, IV, todos do CPC, o que motivou a interposição deste Apelo por
GENAIR SIMPLICIO DE OLIVEIRA.

Feita a necessária retrospectiva, passo a análise do recurso.

Como é cediço, o
interesse de agir
surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Na hipótese, a Seguradora Apelada alega que não houve pedido administrativo de indenização em decorrência do acidente; por consequência, entende que não houve recusa da Seguradora em indenizar o Apelante. Logo, estaria evidente a falta do interesse processual.

Sobre a matéria, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível para a propositura de demandas com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.º, XXXV, da Constituição Federal.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do
RE 631240/MG
, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que,
nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3
. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(STF. RE 631240/MG. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgado em 03/09/2014. Publicado em 10/11/2014). (sem destaque no original)

Oportuno anotar que, embora o RE 631240/MG tenha sido proferido em caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que, por analogia, deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

Na hipótese, conquanto inexista prova do requerimento na esfera administrativa, observa-se que a Apelada ofereceu contestação de mérito (ID. 132498893), resistindo, assim, ao pleito autoral.

Importante destacar que não é preciso o esgotamento da via extrajudicial, pois o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora são suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que ficou comprovado no caso concreto.

A propósito, colaciono a jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria debatida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA
- PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo. (TJ-MT 00012323720158110035 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021 – sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECUSADO PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO
– SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir.

2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.
(TJMT. Apelação 10017445820188110015. Relator Joao Ferreira Filho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/11/2020. Publicado em 30/11/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADO
– NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).
(TJMT. Apelação Civel n.º 10307659820188110041. Relator Sebastiao Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 21/08/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE/AGRAVANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA
– DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -
Segundo o interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência em juízo.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC.
(TJMT. Agravo Interno n.º 00018986720178110035. Relator Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/04/2021. Publicado em 28/04/2021). (sem destaque no original).

Portanto, não sobressai,
in casu,
a falta de interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo, de modo que se faz imperiosa a anulação da sentença, o retorno do feito ao primeiro grau para enfrentamento do mérito.

Por esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO ao recurso, casso a sentença vergastada e determino o retorno dos autos para o seu prosseguimento.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022